Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETIRADA DA MATÉRIA. RETRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
2. No caso, não sobressai excesso no direito de liberdade de expressão, porquanto não foi além do direito de crítica e do dever de informação, bem como não assumiu postura ofensiva e difamatória na publicação, a ponto de atingir a honra do agente público e justificar a retratação e retirada da matéria dos veículos de comunicação.
3. Apelação conhecida e não provida.